Tribunal: TJBA
Processo: 8006805-12.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006805-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO SACRAMENTO AROUCA e outros Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ - BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, SENDO INCOMPATÍVEIS COM O CÉLERE RITO DO HABEAS CORPUS. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À REGULAR INSTRUÇÃO CRIMINAL E À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO, NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006805-12.2023.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Nazaré/BA, tendo como impetrante o bel. PAULO ANTONIO VILABOIM e como paciente, LEONARDO SACRAMENTO AROUCA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .